Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702535-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECH MEMORY COMERCIO DE JOGOS E ELETROELETRONICOS LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TECH MEMORY COMERCIO DE JOGOS E ELETROELETRONICOS LTDA contra decisão de ID 113125259, proferida em ação de obrigação de não fazer ajuizada em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a agravada promoveu mudanças no procedimento de entrega das mercadorias aos consumidores, condicionando a continuidade da comercialização dos produtos na plataforma à aceitação das novas regras; que o novo método prejudicará as vendas, em razão do atraso nos prazos de entrega; que a relação entre as partes é de consumo, em função da aplicação da teoria finalista mitigada; que a alteração contratual unilateral viola o disposto no artigo 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para permitir sua escolha no método de transporte dos produtos comercializados, bem como para impedir a suspensão de sua conta caso não seja utilizado o sistema Mercado Envios, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 32249175). Brevemente relatado. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Primeiramente, convém registrar que a consideração de que figura como consumidora a pessoa jurídica que comercializa produtos por meio da plataforma disponibilizada pela agravada ainda será objeto da adequada discussão no primeiro grau de jurisdição, sobretudo em razão dos limites da teoria finalista mitigada. Contudo, conforme assinalou o juízo de origem, ainda que se caracterize a relação de consumo, a conduta imputada à agravada não representa, em análise prefacial, violação ao disposto no artigo 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da leitura dos documentos que acompanharam a petição inicial, verifica-se que não foi apresentada a hipotética versão original do contrato firmado entre as partes. O documento de ID 112834095 corresponde aos “Termos e Condições de Uso do Mercado Pago”, que corresponde a uma plataforma de pagamento, e não àquela referente à exploração dos serviços de comercialização de produtos por meio do Mercado Livre. Por representar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), incumbe ao autor apresentar tanto a versão original do contrato, que supostamente lhe assegurava a livre escolha na forma de envio de produtos aos adquirentes, e à alteração contratual que lhe compeliu a utilizar, com exclusividade, o serviço de entrega fornecido pelo agravado. Além da escassa prova documental, a comunicação de ID 112832443, ao noticiar a necessidade de configuração de coleta do Mercado Envios, não se amolda, por si só, ao disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sem que o agravante aponte que a conduta – em tese, facilitadora da logística de entrega – do agravado, de coletar os produtos na sede da pessoa jurídica, tornando desnecessário o deslocamento a uma agência dos Correios seria prejudicial. Não houve indicação concreta de aumento de custos ou de prejuízo material, afastando o reconhecimento da probabilidade do direito. Ou seja, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurado o alegado descumprimento dos termos de uso. Não há, de plano, elementos probatórios suficientes para impedir a configuração da forma de coleta indicada pelo agravado. Assim, não presentes a probabilidade do direito, como também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imprescindíveis à concessão da tutela provisória pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora